Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1169 STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PROSSEGUIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou a suspensão do processo em razão da decisão proferida no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo não condicionou o pagamento do reajuste aos servidores à prévia liquidação, estabelecendo o benefício e o período a ser pago, razão pela qual a quantia devida só depende da realização de cálculos aritméticos, não sendo, portanto, genérico.
4. Dessa forma, o cumprimento de sentença não está abrangido pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a partir da aplicação do distinguishing.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A liquidação prévia do julgado não é requisito indispensável para o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, quando a quantia devida pode ser obtida por cálculos aritméticos."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509; Lei Distrital n. 5.105/2013.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1997948, 0705239-98.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/5/2025, publicado no DJe: 23/5/2025.